Tribunal: TJBA
Processo: 8052279-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052279-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO BAHIANA DE SUPERMERCADOS

Advogado(s)
:
ERMIRO FERREIRA NETO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, THAINA LIMA DA FONSECA NEVES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 85, § 10, DO CPC. AÇÃO AJUIZADA PARA REFORMULAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. INEXISTÊNCIA DE RESPALDO FÁTICO OU JURÍDICO. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios deve ser atribuída à parte que deu causa à instauração da demanda, em atenção ao princípio da causalidade (AgInt no AREsp n. 1.819.799/SP; AgInt no AREsp 1557046/PB; REsp: 1465951 SP; REsp: 1678132).

2. No caso, restou evidenciado que a Associação autora ajuizou ação com o objetivo de compelir o Município a alterar os critérios de vacinação contra a COVID-19, sem respaldo fático ou jurídico que justificasse a pretensão.

3. Assim, a perda superveniente do objeto, decorrente da evolução do cenário sanitário, não afasta a aplicação do princípio da causalidade, impondo-se a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

4. Em observância ao art. 85, § 8º, do CPC, e considerando o baixo valor da causa e o trabalho desenvolvido nos autos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (Tema 1.076 do STJ).

5. Apelo provido para condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052279-71.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ASSOCIACAO BAHIANA DE SUPERMERCADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .